Tribunal: TJBA
Processo: 8110612-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8110612-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SANTIAGO OLIVEIRA

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s):LUCAS CARLOS VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PLEITO INDENIZATÓRIO NEGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MA
JORADOS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais.

2. No mérito, restou comprovada a utilização dos serviços da Instituição Financeira, ora apelada, respaldando a inscrição da apelante em órgão restritivo de crédito, portanto, afasta-se o pleito indenizatório.

3. Honorários advocatícios sucumbenciais
majorados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8110612-79.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
JAQUELINE SANTIAGO OLIVEIRA
,

e apelado,
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E